Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-54.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702389-54.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: FILIPI LAURENTINO SOARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Em 29/3/2025, o julgamento da apelação foi convertido em diligência porque necessário que o juízo de origem previamente se manifestasse em juízo de retratação. Assim, foram os autos devolvidos à primeira instância (Id 70254239). A certidão de Id 75151503, noticiou o arquivamento dos autos no primeiro grau. Reativados os autos, no segundo grau, pela Secretaria da 1a Turma Cível, em 15/8/2025, vieram conclusos a esta Relatoria (Id 68065392). É o relato do necessário. Decido. Tendo em vista o fato do arquivamento dos autos em primeiro grau de jurisdição, conforme certificado no Id 75151503, realizei consulta ao sistema processual PJe da primeira instância, ao que constatei o seguinte: após o retorno dos autos à instância de origem para cumprimento da determinação proferida por esta Relatoria no despacho de Id 70254239, a parte autora/apelante informou ter realizado acordo extrajudicial com o réu. O juízo de origem proferiu decisão acolhendo o pedido de extinção do feito que deduziu a parte em petição de Id 233095054 como desistência do recurso. Determinou, assim, o arquivamento dos autos (Id 75151492). Recolhidas as custas finais pela parte autora (Id 75151498), foi certificado o trânsito em julgado ocorrido em 15/5/2025 e enviados os autos para o arquivo definitivo (Id 75151501). Pois bem. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Entendo que a realização do acordo pelas partes, concretizado após os autos retornaram em diligência à primeira instância, afetou o trânsito da apelação interposta no Id 66624908, ainda que não homologado pelo juízo a quo, que recebeu o pedido de extinção do feito formulado na petição de Id 233095054 como desistência do recurso e determinou o arquivamento dos autos. É inegável a perda do interesse recursal, como reconhecido pelo julgador primário. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado desta decisão. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora